Tribunal: TJMT
Processo: 1031077-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031077-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), JOSIANE APARECIDA ALEXANDRE - CPF: 998.580.531-34 (AGRAVADO), LUCELIA FRANCISCA DOS SANTOS PINCERATO - CPF: 627.883.531-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1031077-90.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

AGRAVADA:
JOSIANE APARECIDA ALEXANDRE.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ART. 95 DO CPC – DEVER DA PARTE AGRAVADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que a perícia só foi pleiteada pela parte autora, é de sua responsabilidade o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1031077-90.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

AGRAVADA:
JOSIANE APARECIDA ALEXANDRE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Financiamento de Veículo de no 1037665-41.2023.8.11.0003, determinou a realização de prova pericial contábil, devendo esta ser custeada pela parte agravante.

Em suas razões de Id. 249391172, a parte agravante sustenta que não realizou o pleito de perícia contábil, assim, o dever de pagamento é da parte agravada, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a concessão da tutela antecipada, haja vista que a probabilidade do direito e o perigo de dano restam devidamente demonstrados.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 250208163.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 250523157.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Financiamento de Veículo de no 1037665-41.2023.8.11.0003, determinou a realização de prova pericial contábil, devendo esta ser custeada pela parte agravante.

A parte agravante sustenta que não realizou o pleito de perícia contábil, assim, o dever de pagamento é da parte agravada, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O art. 95 do CPC dispõe que:

“Art
.
95
. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Assim, verifica-se que a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro grau ofendeu o art. 95 do CPC, uma vez que a perícia somente foi pleiteada pela parte autora.

Dispositivo.

Desse modo, conheço

do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

determinar que o pagamento da perícia seja suportado pela parte autora, ora agravada, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024